Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724685-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDOS: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DO VEÍCULO. ORDEM DE REMOÇÃO PARA DEPÓSITO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DOS DEVEDORES. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Evidenciado que, na petição de agravo de instrumento, os recorrentes expuseram as razões correlacionadas ao pedido de reforma, impõe concluir que a regra da dialeticidade foi observada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ainda que, quando possível, a penhora deva ser realizada de forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805, do CPC, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor, a teor do que se lê no art. 797, do mesmo Código, e alcança todos os bens do devedor passíveis de constrição judicial 3. Revelando-se mais vantajoso a ambas as partes que o veículo permaneça na posse do devedor, eis que sua remoção para depósito público, além de gravosa, pode culminar na deterioração dos bens penhorados, há que se assegurar ao devedor a condição de depositário dos bens penhorados. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 797, ambos do Código de Processo Civil, afirmando o cabimento de restrição de circulação e envio do automóvel do devedor ao depósito público para fins de assegurar a efetividade do processo executivo. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 60371638) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 805 e 797, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “não havendo motivos hábeis a justificar a retirada do bem penhorado da posse dos devedores até ultimação dos demais atos expropriatórios, à luz do princípio da menor onerosidade, mostra-se razoável a manutenção do veículo com os devedores” (ID 53820164) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017